Tribunal: TJSP
Processo: 2290169-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de mútuo bancário para aquisição de veículo. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pedido formulado por pessoa jurídica, sociedade unipessoal de responsabilidade limitada (CC, art. 1.052, §§ 1o e 2o, introduzidos pela Lei 13.874/19). Falta de atendimento integral do comando de apresentação de elementos destinados a comprovar a alegada necessidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de mútuo bancário para aquisição de veículo. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pedido formulado por pessoa jurídica, sociedade unipessoal de responsabilidade limitada (CC, art. 1.052, §§ 1o e 2o, introduzidos pela Lei 13.874/19). Falta de atendimento integral do comando de apresentação de elementos destinados a comprovar a alegada necessidade do favor sugerindo que a peticionária procura sonegar do juízo a real situação econômico-financeira. Extratos de contas bancárias, ademais, mostrando creditamento de valores expressivos. Quadro em que é incabível a concessão do favor legal à pessoa jurídica autora (Súmula 481 do STJ).

Negaram provimento ao agravo.